Tribunal: TJMT
Processo: 1039074-24.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039074-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCELIO BATISTA DE MORAIS - CPF: 014.743.391-66 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), 91365325504 registrado(a) civilmente como NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL. DANO MORAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA NEGATIVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Murilo Batista de Morais contra decisão monocrática que manteve sentença parcialmente procedente, a qual declarou a inexigibilidade de débito de R$ 762,02 e determinou a exclusão da inscrição do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O agravante sustenta que a negativação foi indevida e que teria comprovado a data da inscrição no momento da propositura da ação, pleiteando a reforma da decisão quanto aos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da data exata da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes impede o reconhecimento de danos morais decorrentes da negativação indevida, especialmente à luz da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática deve ser mantida, pois o extrato de negativação apresentado não comprova a data exata da inclusão, limitando-se a indicar a data de vencimento da dívida.

A distinção entre a data de vencimento da dívida e a data da efetiva inscrição é relevante, pois apenas esta última permite verificar a existência ou não de inscrições anteriores, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Sem a prova de que a negativação discutida foi a única existente, aplica-se a Súmula 385/STJ, que afasta a indenização por dano moral quando há inscrição legítima preexistente.

O reconhecimento da inexigibilidade do débito, por si só, não basta para caracterizar dano moral indenizável, se não afastada a hipótese de existência de outras restrições legítimas no período.

Ausente fato novo ou argumento relevante a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a comprovação da data da inscrição, a fim de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ.

A ausência de prova quanto à data exata da negativação impede o reconhecimento do dano moral, mesmo quando o débito é declarado inexigível.

O ônus de comprovar a inexistência de outras restrições creditícias no período é da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 98, §3º; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº
1039074-24.2024.8.11.0001
, que manteve a sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 762,02 (setecentos e sessenta e dois reais e dois centavos)
e determinar a exclusão da inscrição do nome do requerente das entidades de proteção ao crédito,
rejeitando, porém, o pedido de indenização por danos morais
.

Irresignado, o agravante insurge-se exclusivamente quanto à ausência de condenação por danos morais, sustentando que a negativação realizada foi indevida e lhe causou abalo moral passível de reparação, sustentando que no momento da propositura da ação comprovou a data da inclusão da inscrição, sendo essa a data de 02/04/2020.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifica-se que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida. Isso porque, diferentemente do alegado pelo agravante, verifica-se que o extrato de negativação anexado na inicial (ID 272225853), não indica a data da efetiva inscrição do débito, mas apenas a
data de vencimento
da dívida, o que é corroborado pela data de vencimento das faturas anexadas à contestação.

Como é cediço, tais datas não se confundem, sendo imprescindível a comprovação da data exata da inclusão para análise da aplicabilidade da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:

Súmula 385-STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A ausência dessa informação inviabiliza afastar a incidência do referido enunciado, pois não se pode confirmar que a anotação ora discutida tenha sido a única existente no período, ônus que competia à parte autora.

Assim, não comprovada a inexistência de outras restrições anteriores ou concomitantes, prevalece o entendimento sumulado de que o mero reconhecimento da inexigibilidade do débito não gera, por si só, o dever de indenizar, quando não afastada a possibilidade de inscrições legítimas preexistentes.

Portanto, acertada a sentença, mantida pela decisão monocrática, ao limitar a condenação à exclusão da dívida e sua inexigibilidade, afastando os danos morais.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência e a condenação do autor por litigância de má-fé.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025